Tribunal: STF
Processo: MS 23006
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-11
Data de publicação: 2003-06-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - REFORMA AGRÁRIA -
DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART. 184, CAPUT) - MÉDIA PROPRIEDADE
RURAL (CF, ART. 185, I) - ÁREA QUE RESULTOU DE DOAÇÃO CELEBRADA EM
MOMENTO QUE PRECEDEU TANTO A EDIÇÃO DA MP 1.577/97 (REEDITADA, PELA
ÚLTIMA VEZ, COMO MP 2.183-56/2001) COMO A PUBLICAÇÃO DO ATO
PRESIDENCIAL QUESTIONADO - INEXPROPRIABILIDADE DO IMÓVEL RURAL EM
QUESTÃO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO
RURAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA VISTORIA (LEI Nº 8.629/93, ART. 2º, §
2º) - OFENSA AO POSTULADO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART.  5º, LIV)
- NULIDADE RADICAL DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA DEFERIDO.
A PEQUENA E A MÉDIA PROPRIEDADES RURAIS, EM
 TEMA DE REFORMA AGRÁRIA, SÃO CONSTITUCIONALMENTE INSUSCETÍVEIS DA
DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 184 DA CARTA
POLÍTICA.
- A pequena e a média propriedades rurais, cujas
dimensões físicas ajustem-se aos parâmetros fixados em sede legal
(Lei nº 8.629/93, art. 4º, II e III), não estão sujeitas, em tema de
 reforma agrária (CF, art. 184), ao poder expropriatório da União
Federal, em face da cláusula de inexpropriabilidade fundada no art.
185, I, da Constituição da República, desde que o proprietário de
tais prédios rústicos - sejam eles produtivos ou não -  não possua
outra propriedade rural.
A prova negativa do domínio, para os
fins do art. 185, I, da Constituição, não incumbe ao proprietário
que sofre a ação expropriatória da União Federal, pois o "onus
probandi", em tal situação, compete ao poder expropriante, que
dispõe, para esse efeito, de amplo acervo informativo resultante dos
 dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural.
Precedente.
A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO RURAL, EM TEMA
 DE REFORMA AGRÁRIA, TRADUZ EXIGÊNCIA IMPOSTA PELA CLÁUSULA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A vistoria administrativa do imóvel
rural, na fase preliminar do procedimento expropriatório instaurado
para fins de reforma agrária, deve ser precedida de notificação
pessoal, dirigida ao proprietário rural, sob pena de desrespeito à
cláusula constitucional do "due process of law", cuja inobservância
afeta a própria declaração expropriatória, invalidando-a desde o
momento em que formalmente veiculada em decreto presidencial.
Precedentes.